Tribunal: TJSP
Processo: 2229356-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a tutela de urgência concedida para determinar à operadora forneça o medicamento prescrito à segurada. Probabilidade do direito da agravada, diante da prova da relação contratual e da prescrição médica para o tratamento de câncer de mama, a indicar abusividade na recusa da cobertura. Risco de dano à saúde da segurada (dano inverso).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra a tutela de urgência concedida para determinar à operadora forneça o medicamento prescrito à segurada. Probabilidade do direito da agravada, diante da prova da relação contratual e da prescrição médica para o tratamento de câncer de mama, a indicar abusividade na recusa da cobertura. Risco de dano à saúde da segurada (dano inverso). Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229356-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravado CLAUDIA
GARCIA DA SILVA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229356-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
2
Agravo de Instrumento no 2229356-27.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (8a Vara Cível)
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda.
Agravada: Claudia Garcia da Silva Melo
Voto no 18.029
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra a tutela de urgência concedida para
determinar à operadora forneça o medicamento
prescrito à segurada. Probabilidade do direito da
agravada, diante da prova da relação contratual e da
prescrição médica para o tratamento de câncer de
mama, a indicar abusividade na recusa da cobertura.
Risco de dano à saúde da segurada (dano inverso).
Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
medida. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fls. 23/24 (autos do processo originário), que concedeu tutela de
urgência determinando à operadora que “forneça o medicamento
“pertuzumabe” (descrita a fls. 16 e 18) à autora, nas quantidades e pelo
tempo que for recomendado pelos médicos, até ulterior decisão deste
juízo, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada.
Inconformada, a agravante aponta que a prescrição
médica não está de acordo com a indicação da bula do medicamento,
regular a negativa de cobertura, pois contraindicado pela ANVISA o uso
“off label” de qualquer fármaco. Requer a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229356-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
3
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 542/543).
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 545)
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a tutela de urgência,
deferida nos termos seguintes:
“Vistos.
1. Da análise da inicial, extrai-se que o autor
pretende obter a concessão de tutela provisória de urgência, de
natureza antecipada, a fim de que a requerida lhe forneça
medicamento de alto custo - "pertuzumabe" (fls. 16), para
tratamento de carcinoma ductal invasivo da mama (CID-10:
C50.9), enfermidade da qual é portadora.
Informou que o tratamento ministrado precisa ser
complementado com a referida medicação, vez que o tumor
está no estágio inicial T4 e apresenta 02 linfonodos
acometidos.
Assim, optou por pleitear administrativamente o
fornecimento do referido medicamento, todavia, a requerida se
negou, sob a justificativa que o medicamento não se encontra
no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS como de
cobertura obrigatória a ser garantida pelas operadoras de
planos de saúde (fls. 17).
Os argumentos e documentos que instruem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229356-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
4
inicial revelam a probabilidade do direito invocado pela parte
autora.
A autora comprova sua condição de beneficiária de
plano de saúde mantido pela requerida (fls. 20/22), bem como
ser portadora da referida doença (fls. 16).
Por fim, comprovou a expressa prescrição médica
do tratamento pleiteado (fls. 16 e 18), o que, em uma primeira
análise, induz a necessidade de cobertura do custeio do
medicamento (neste sentido: conferir Súmula no 102 do
TJSP).
No que se refere ao perigo de dano, a situação
retratada nos autos, por si só, revela o risco ao resultado útil
do processo e dispensa maiores considerações.
Diante deste quadro, defiro a tutela de urgência
para o fim de determinar que a requerida forneça o
medicamento "pertuzumabe" (descrita a fls. 16 e 18) à autora,
nas quantidades e pelo tempo que for recomendado pelos
médicos, até ulterior decisão deste juízo, sob pena de multa
diária a ser oportunamente fixada.”
Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil,
a concessão da tutela antecipada exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Em sede de cognição sumária, cabível, apenas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229356-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
5
análise dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo
legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com a
produção das provas eventualmente necessárias.
No caso, demonstrada a relação contratual entre as
partes e a necessidade do tratamento pela segurada, diagnosticada com
câncer de mama, conforme relatórios médicos (fls. 16 e 18 dos autos do
processo de origem), patente probabilidade do direito da agravada, bem
assim o risco à sua saúde (dano inverso), a impor a manutenção da tutela
de urgência.
O entendimento atacado encontra respaldo na
Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça: “Havendo expressa indicação
médica, eì abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob
o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no
rol de procedimentos da ANS”.
A opção pelo tratamento é do médico responsável
pela prescrição, profissional detentor do conhecimento técnico-científico
necessário e conhecedor do quadro clínico da paciente.
Com efeito, o indeferimento da tutela poderia causar
danos graves à agravada, decorrente da impossibilidade de concretizar o
tratamento enquanto se discute a demanda, valendo ressaltar a gravidade
da doença que a acomete.
Sobre o tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“Ação de obrigação de fazer Plano de saúde
Decisão agravada que deferiu o pedido de
tutela provisória de urgência para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229356-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
6
requerida forneça o tratamento indicado na
inicial, na posologia ali indicada, no prazo de
48 horas, sob pena de multa no valor de
R$400,00 por dia, limitada a 30 dias quando
poderá ser revista Insurgência do plano de
saúde Não acolhimento Plano de saúde que
deve custear o medicamento prescrito pelo
médico assistente 'Ocrelizumab'
Aplicação
das Súmula 102 desta Corte de Justiça Plano
de saúde que deve estabelecer quais as
enfermidades são cobertas pelo seguro, mas
não o tipo de tratamento e medicação
indicados para combater a doença Astreintes
- Pleito de redução
Inadmissibilidade

Multa fixada que se mostra adequada na
espécie Recurso não provido”.
(Agravo
de
Instrumento
2172056-78.2018.8.26.0000, Des. Rel. Marcia
Dalla Déa Barone, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 21/01/2019)
“PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência
Autora portadora de câncer de ovário -
Demonstrada a necessidade de tratamento da
agravada, em caráter emergencial, com o
medicamento 'Olaparibe (Lynparza) 50 mg'
Existência de perigo de dano irreparável a sua
saúde em caso de não fornecimento, desde já,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229356-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
7
do medicamento a ela prescrito Cobertura
recusada sob o argumento de não estar
previsto no rol de procedimentos obrigatórios
da ANS Descabimento Súmulas 95 e 102,
do TJSP Medida que, ademais, tem o caráter
de reversibilidade, vez que poderá a recorrente
requerer
o
reembolso
dos
custos
do
medicamento, caso se verifique não ter a
agravada direito à cobertura Deferimento da
tutela de urgência
Recurso desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
2248789-85.2018.8.26.0000, Des. Rel. Luiz
Antônio de Godoy, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 16/01/2019)
Importante relevar, no tocante ao precedente C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.733.013/PR), mencionado pela
agravante que, evidentemente, não se ignora, não é vinculativo e deve
ser cotejado com o que, inclusive, se decide mesmo na Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229356-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
8
OCORRÊNCIA.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
568/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação por danos morais, fundada na
negativa de cobertura de medicamento.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC,
rejeitam-se os embargos de declaração.
3. É abusiva a recusa da operadora do plano
de saúde de arcar com a cobertura do
medicamento prescrito pelo médico para o
tratamento do beneficiário, sendo ele off label,
de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol
da ANS, e, portanto, experimental, quando
necessário ao tratamento de enfermidade
objeto de cobertura pelo contrato.
Precedentes.
4. Agravo interno no recurso especial não
provido. (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
30/03/2020).”
Por fim, não se vislumbra risco de irreversibilidade
dos efeitos da decisão, pois, no caso de improcedência do pedido, poderá
a agravante se valer dos meios cabíveis para cobrar os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229356-27.2020.8.26.0000 -Voto no 18029
9
despendidos com o tratamento da agravada.
Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do
Código Processual, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR